Tribunal: STF
Processo: HC 266643
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Walmerito Barreto Martins impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017). 
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 892.724 AgRg, ministra Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

a. afastamento da fundamentação inidônea utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; 
b. A fixação da fração de exasperação da pena-base em 1/6 por vetorial negativa; 
c. O reconhecimento obrigatório da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena na fração legal de 1/6; 
d. O redimensionamento da pena do paciente, com base nos critérios delineados pela Procuradoria de Justiça, ou outro patamar que Vossa Excelência entenda justo e proporcional 
e. Subsidiariamente, caso entenda que, o exame do mérito do writ deva ser realizado, em primeiro lugar, pelo Superior Tribunal de Justiça, requer seja determinado o retorno dos autos àquela Corte para que proceda à análise meritória do habeas corpus anteriormente impetrado, afastando-se o óbice formal da via eleita.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, não há ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para o não conhecimento do habeas corpus lá impetrado, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 11), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “26.10.2023”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente